Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos o devedor fica obrigado a declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
2. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção dos embargos à execução, nos termos do art. 321 e 917 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.